Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.TRÁFICO DE DROGAS. ÁREA PÚBLICA DE GRANDE MOVIMENTO. NÃO APREENSÃO DE ENTORPECENTE COM O ACUSADO. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se o acusado não foi reconhecido formalmente pela testemunha em juízo, não havia “denúncias” de tráfico em desfavor do réu ou prévia investigação, não há filmagens ou fotografias mostrando o réu em situação de traficância e, por fim, que não foi encontrada qualquer droga na sua posse direta e o usuário negou que tivesse comprado droga do réu, julga-se em favor do réu

2. Se a posse da droga não foi suficientemente comprovada, já que a porção da substância entorpecente foi encontrada em área pública, na Rodoviária do Plano Piloto, local onde sabidamente há grande circulação de pessoas, dificultando o esclarecimento da vinculação das drogas com o acusado, a absolvição se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.